Tribunal: TJSP
Processo: 2011434-25.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2011434-25.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ORLANDO APARECIDO
ALEXANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011434-25.2018.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ORLANDO APARECIDO ALEXANDRE
VOTO no 127.016
EMENTA
AGRAVO INTERNO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao
princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao
princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o,
do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento.
Pugna o agravante, em síntese, pelo provimento do recurso de apelação.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada não conheceu do agravo de instrumento em razão da
ocorrência da preclusão, haja visto que as matérias aduzidas já haviam sido decididas em
Agravo de Instrumento anterior n° 206293-30.2016.8.26.0000, bem como por estarem as
razões apresentadas dissociadas do que restou decidido.
Como se vê, a decisão atacada não fez qualquer análise sobre as questões
abordadas neste agravo interno, quais sejam, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade com o fins de, a título de juízo de retratação, dar provimento a
apelação interposta.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011434-25.2018.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo 3/4
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011434-25.2018.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator